Tribunal: TJDFT
Processo: 0747139-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
1. Agravo de instrumento contra duas decisões proferidas em ação de execução. 1.1. A primeira determinou a imediata liberação de penhora que recaiu sobre o salário do devedor, enquanto a segunda indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens via Renajud.

2. Penhora parcial do salário – Possibilidade.

2.1. Na origem, cuida-se de ação de execução ajuizada, em 2016, pelo agravante em desfavor dos agravados, objetivando a satisfação de dívida proveniente do Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/02639-6. Segundo a última planilha de atualização, o crédito perseguido corresponde a R$244.379,21. 2.1.1. Em agosto de 2020, foi efetivado o bloqueio on-line de ativos financeiros pertencentes ao devedor Leonardo, no montante de R$671,02. 2.1.2. O devedor impugnou a penhora, argumentando que o bloqueio atingiu valores de sua conta poupança vinculada à conta corrente no BRB, por onde recebe o seu salário. 2.1.3. O juízo de origem acolheu a impugnação, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da verba e determinar o desbloqueio em benefício do devedor.

2.2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).

2.3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.

2.4. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.

2.5. No caso, o contracheque do devedor Leonardo da Silva demonstra que ele é servidor da Secretaria de Saúde do DF e auferiu, nos meses de junho a agosto/2020, renda líquida em torno de R$4.700,00. 2.5.1. Nota-se que o valor penhorado (R$671,02) corresponde a cerca de 14% dos rendimentos do devedor. Trata-se de percentual razoável, que preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.

2.6. Logo, possível manter o bloqueio ora contestado, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.

3. Renovação de pesquisa via Renajud – Cabimento. 3.1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema Renajud, quando transcorrido significativo lapso temporal desde a última pesquisa, na hipótese, cerca de 3 anos.

4. Recurso provido.